Tribunal: TJMT
Processo: 1003713-33.2018.8.11.0040
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003713-33.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUCELI DE SOUZA LEITE - CPF: 885.947.269-53 (APELANTE), MARCELO FRAGA DE MELLO - CPF: 894.847.461-87 (ADVOGADO), MÔNACO MOTOCENTER LTDA. (APELADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELADO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº
1003713-33.2018.8.11.0040

APELANTE:
JUCELI DE SOUZA LEITE

APELADO:
MÔNACO MOTOCENTER LTDA e ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO
– IMPROCEDÊNCIA –

ADESÃO AO CONTRATO DE CONSÓRCIO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE INDUÇÃO A ERRO –VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO ENTABULADO – ASSINATURA VÁLIDA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA –

CONCLUSÃO PELA VERACIDADE DA ASSINATURA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ORIGINAL – AUSÊNCIA DE PREJUIZO AO RESULTADO DA PERÍCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatando-se, mediante perícia grafotécnica, a autenticidade da assinatura aposta na proposta de consórcio, não há se falar em conduta ilícita por parte das requeridas, ou mesmo em indução a erro, e, por conseguinte, em indenização por danos materiais ou morais.

Não há qualquer vedação legal para que exames periciais grafotécnicos sejam realizados em cópias dos documentos originais, resguardadas as devidas limitações decorrentes da qualidade dos documentos periciados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação cível interposto por
JUCELI DE SOUZA LEITE
,
contra a sentença proferida
Ação Anulatória c/c Indenização por Danos Morais e Restituição de Valor Pago nº 1003713-33.2018.8.11.0040
ajuizada contra o
MÔNACO MOTOCENTER LTDA e ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
,
que
julgou improcedentes
os pedidos,

condenando a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios em favor das requeridas que fixo em 15% sobre o valor da condenação, que, todavia, deverá ser rateado em partes iguais entre as partes vencedoras, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade da verba em razão da concessão da gratuidade da justiça à autora, com esteio no artigo 98, § 3° do CPC.

Em suma, sustenta a apelante, inicialmente, que efetuou a compra uma motocicleta 0/km, modelo Fan ESDI 160cc, como financiamento, e não como consórcio como dissimulou a apelada, uma vez que sempre deixou claro que necessitava do veículo com certa urgência, e não podia esperar os trâmites do consórcio.

Afirma que a assinatura presente no suposto documento de consorcio não pertence à autora, tratando-se de falsificação grosseira, que torna admissível a inexistência de relação jurídica, devendo pois, ser declarada a nulidade do negócio jurídico e a inexistência dos débitos correspondentes.

Para tanto, alega a invalidade do laudo pericial elaborado pelo D. Perito, tendo em vista que tomou por apenas documentos digitalizados por estes nos autos, sem a apresentação do original.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que a sentença de primeiro grau seja totalmente reformada, para condenar as apeladas ao pagamento de danos morais à autora, levando-se em consideração a gravidade do dano e a condição socioeconômica das partes.

As apeladas apresentaram contrarrazões nos ID’s nº 182277656 e 182277659, pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Ação Anulatória c/c Indenização por Danos Morais e Restituição de Valor Pago
ajuizada pela autora
JUCELI DE SOUZA LEITE
em face do
MÔNACO MOTOCENTER LTDA e ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
sob alegação de que:

“A Requerente é antiga moradora da cidade de Sorriso-MT, e é proprietária da motocicleta HONDA CG 150 TITAN ES, ano 2006, cor preta, placa DTG5088, veículo esse que fora furtado, conforme consta do termo de audiência realizada junto ao Procon que segue incluso.

Em virtude deste fato, em 04.04.2016 a Autora procurou o estabelecimento da primeira Requerida com a intenção de adquirir uma nova motocicleta, tendo se interessado na loja pelo bem (motocicleta Fan 160) no valor venal de R$ 9.326,00 (Nove mil trezentos vinte seis reais).

Para que a Autora pudesse estar adquirindo a motocicleta em referido valor, lhe foi dito apenas que deveria efetuar o pagamento da primeira parcela no valor de R$ 592,00 (quinhentos e noventa e dois reais), e no próximo mês já seria contemplada e levaria o veículo para casa, e que depois a Autora ficaria para pagar mais 22 (vinte e duas) parcelas no valor de pouco mais de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

A Autora não chegou a firmar nenhum contrato com a primeira Requerida, mas como se interessou pelo negócio, na boa fé efetuou no mesmo ato o pagamento da primeira parcela exigida pela primeira Requerida, no valor de R$ 592,00 (quinhentos e noventa e dois reais), conforme faz prova documento incluso.

Que a Autora efetuou o pagamento de aludido valor relativo a primeira parcela, somente porque a primeira Requerida destacou que não haveria como confeccionar o contrato e “mexer com a papelada” sem o valor da primeira parcela, e que depois a Autora deveria voltar até a loja onde o contrato estaria pronto para assinar e assim concretizarem a negociação.

Portanto, a Autora repassou o valor da primeira parcela como demonstração de que estaria interessada pelo negócio.

Ocorre que, em menos de 30 (trinta) dias do roubo a Policia Civil localizou a moto furtada da Requerente, devolvendo a mesma para Autora. Diante deste fato a Autora retornou à primeira Requerida com a finalidade de informar que não tinha mais interessa no negócio, haja vista que o contrato ainda NÃO HAVIA SIDO ASSINADO.

Entretanto, ao chegar no estabelecimento da primeira Requerida a Autora foi informada que poderia desistir da negociação, contudo a primeira Requerida não iria realizar a devolução do valor pago a titulo de primeira parcela, e que somente procederia a restituição se a autora fosse contemplada no sorteio do consorcio, ou quando finda-se o plano aderido do consórcio.

Contudo, a Autora não chegou a aderir a nenhum plano de consorcio, pois como já dito não chegou a firmar nenhum contrato. Aliás, apenas neste momento a Autora teve conhecimento que aquela proposta passada inicialmente pela primeira Requerida era na verdade um plano de consorcio, o que não havia ficado claro inicialmente, mas o fato é que a Autora não chegou a aderir ao plano de consorcio, ao passou que não chegou a firmar nenhum contrato de consorcio. [...]

Portanto, a negociação não chegou a ser concretizada. Contudo, como a primeira Requerida insistiu que a negociação havia ocorrido normalmente a Autora solicitou que lhe fosse então fornecido uma via do contrato, o que foi negado à consumidora.

Sendo que para ter acesso ao contrato a Autora teve que retornar por diversas vezes ao estabelecimento da primeira Requerida atrás do mesmo. Quando finalmente a primeira Requerida lhe forneceu uma copia do contrato, a autora foi surpreendida com o contrato assinado, onde constava que a autora havia contratado com a segunda requerida o consorcio de uma moto CG 160 FAN ESDI. Acontece que instantaneamente a autora percebeu que a assinatura consignada em contrato não era a sua (contrato incluso), e que haviam falsificado sua assinatura, ficando desde já solicitada perícia grafotécnica em referido documento para comprovar tal fato.”

Nesse sentido, pugnou pela condenação das requeridas à restituição da quantia de R$ 592,00 (quinhentos e noventa e dois reais) paga a título de análise do seu pedido formulado em 04/04/2016 e danos morais na quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença de improcedência dos pedidos, proferida pelo
Dr.
Valter Fabricio Simioni da Silva.

Pois bem.

In casu,
a autora nega veementemente a adesão ao plano de grupo de consórcio n° 001865704-7, conforme proposta ID. 182273594, para aquisição de uma motocicleta 0/km, modelo Fan ESDI 160cc, no valor venal de R$ 9.326,00 (nove mil, trezentos vinte seis reais),
contudo, durante a instrução processual, o magistrado determinou a realização de perícia grafotécnica no contrato supostamente ilegítimo, sobrevindo a conclusão de que a assinatura do contrato partiu do punho da apelante, sendo, portanto, legítima a contratação,
vejamos a fundamentação exarada pelo magistrado
e
a conclusão da perícia grafotécnica
(ID.

182277651 e 182273625 - Pág. 35):

“Não obstante a prova testemunhal produzido nos autos por parte da requerente, a prova pericial é categórica ao afirmar que partiu do próprio punha da autora a assinatura na proposta de adesão ao contrato de consórcio vendida pela primeira e fornecida pela segunda demandada, fato este insistentemente defendido pela requerente como de assinatura falsa.

Ao que consta dos autos, verifica-se que na realidade houve por parte da autora simples arrependimento e manifesta desistência do negócio anteriormente entabulado junto as demandadas, vez que localizada sua motocicleta que fora furtada, conforme narrada na inicial., situação que não afasta o direito da autora em receber a quantia paga,
observado, todavia, o disposto no artigo 30, da Lei n° 11.795/08, verbis:

[...]

Com efeito, não verifico nenhuma irregularidade na contratação por parte da autora em aderir ao plano de grupo de consórcio n° 001865704-7, conforme proposta id. 23328192, devidamente assinada pela autora, nos termos o Laudo Pericial id. 105843490 que apontou como de AUTÊNTICA a assinatura na proposta do consórcio como sendo da autora.”

Conclusão da perícia grafotécnica (ID. 182273625 - Pág. 35):

“CONCLUSÃO

Ante as análises realizadas e expostas no corpo deste Laudo Pericial, CONCLUI este Perito que:

A assinatura lançada no documento objeto da lide denominado “Contrato” acostadas cópias ID Num. 15679854 - Pág. 1, atribuída à Sra. Juceli de Souza Leite, emanou de seu punho escritor, tratando-se de assinatura AUTÊNTICA.”

Como se sabe, no ordenamento jurídico brasileiro vige a regra dominante de que o ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato, não bastando alegar, mas provar o fato que irá atrair o direito, ônus que, no caso em tela incumbe à apelante, consoante o disposto no art. 373, inciso I, do CPC. Ao apelado, por sua vez, nos moldes do inciso II do mesmo artigo, cabe a comprovação da existência de relação jurídica válida.

Na espécie, constatando-se, mediante perícia grafotécnica, a autenticidade da assinatura aposta no contrato de consórcio, não há se falar em conduta ilícita por parte das requeridas/apeladas, ou mesmo em indução a erro e, por conseguinte, em indenização por danos materiais ou morais.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NECESSIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO CONHECIMENTO – MATÉRIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO SANEADORA, DA QUAL NÃO HOUVE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – PRECLUSÃO – MÉRITO – CONTRATAÇÃO DE CONSÓRCIO DE IMÓVEIS – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO ENTABULADO – AUSÊNCIA DE PROVA DE INDUÇÃO A ERRO – CONTRATO QUE SE MOSTRA CLARO QUANTO À SUA NATUREZA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONSUMIDOR QUANTO À MODALIDADE CONTRATADA – EXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS EXPLICATIVAS – DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO – DOCUMENTOS QUE INDICAM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE CONSÓRCIO DE IMÓVEIS – INEXISTÊNCIA DE FRAUDE OU FALSIDADE DE ASSINATURA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU COM CONVICÇÃO QUE OS LANÇAMENTOS DAS ASSINATURAS NOS CONTRATOS PARTIRAM DO PUNHO DA AUTORA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

(TJ-PR - APL: 00119038420188160194 Curitiba 0011903-84.2018.8.16.0194 (Acórdão), Relator: Maria Mercis Gomes Aniceto, Data de Julgamento: 29/06/2022, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/07/2022)

APELAÇÃO e RECURSO ADESIVO. Ação anulatória de contrato de consórcio cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais. [...] MÉRITO. Contrato de consórcio. Relação contratual. Lei nº 11.795/2008. Vicio de consentimento. Inocorrência. Provas inequívocas sobre o objeto do contrato. Proposta de participação em grupo de consórcio de bem imóvel. Declaração de ciência do autor sobre aquisição de cota de consórcio. Documentos assinados pelo autor. Gravação telefônica que ratifica a contratação de consórcio. Inexistência de prova sobre contratação de financiamento de imóvel. Decisão correta que rejeitou o pedido de anulação do contrato por vício de consentimento. [...] Recurso do Réu Parcialmente Provido e Recurso Adesivo da Autora Improvido.
TJ-SP - AC: 10218631320198260007 SP 1021863-13.2019.8.26.0007, Relator: Cláudio Marques, Data de Julgamento: 24/10/2022, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2022)

Aliás, cumpre salientar que não é destituída de eficácia a perícia feita sobre cópias de documentos, quando o perito atesta que a ausência dos originais não comprometeu o trabalho pericial, como no caso dos autos. Veja-se:

“3.7.1 - ANÁLISES TÉCNICAS EM DOCUMENTOS REPROGRAFADOS

[...] Entretanto, a maioria dos autores, tais como, José Del Picchia Filho, Celso Del Picchia e Ernesto Perello opinam pela possibilidade da realização de perícias, defendendo a generalização do preceito de que a perícia deve unicamente ser realizada no original não é somente errônea, como extremamente perigosa. Entretanto, tal fato pode estimular os falsificadores, de modo que os mesmos podem se apressar em confeccionar reproduções, obter o reconhecimento de firma, autenticar e registrar em cartório público e, posteriormente, “perder” os originais.

Segundo o Prof. Sebastião Cinelli (2012) “em cada caso é necessário exame prévio, em particular, sempre dependendo sobre o que desejam atingir, o que se pretendem produzir. Nas reproduções reprográficas, temos limitações, em determinados casos, em que o escritor realiza diversas movimentações circulares, retilíneas, num vai e vem de movimentos, que neste tipo de reprodução eletrônica, pode deixar de ser aferido”

Assim, quanto à análise grafotécnica em documento reprografados/fotocopiados, insta constar que são notadamente possíveis podendo ser extraídos quase todos os sinais identificadores e características da assinatura
(grafismo).

[...]

8.1 DOCUMENTOS QUESTIONADOS

Trata-se de análise em DOCUMENTO ORIGINAL, posteriormente digitalizado do “Contrato”, acostadas cópias em ID Num. 15679854 - Pág. 1.

Dessa forma, para fins didáticos, a seguir apresenta-se imagem do documento questionado, onde se encontra a assinatura questionada, atribuída à Sra. Juceli de Souza Leite.”

Com efeito, compreende-se, em acordo com a jurisprudência, que não há qualquer vedação legal para que exames periciais grafotécnicos sejam realizados em cópias dos documentos originais, resguardadas as devidas limitações decorrentes da qualidade dos documentos periciados.

Destarte, tratando-se de prova pericial grafotécnica realizada por perito imparcial e de confiança do juízo sobre cópia digitalizada do contrato, que permitiu a análise adequada dos elementos técnicos das assinaturas contidas na reprodução, não há que se falar de imprestabilidade ou invalidade do laudo pericial.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC/15, elevo os honorários já fixados para 20% do valor atualizada da causa, em favor do causídico da parte recorrida, o qual fica sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme o artigo 98, §3º, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024